Tribunal: TJBA
Processo: 8026097-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026097-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AGROPECUARIA GAVIAO LTDA Advogado(s): DANIEL PEREIRA COELHO, CYLLENE ZOLLNER BATISTELLA GONCALVES AGRAVADO: PEDRAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A Advogado(s):SYLVIO CLEMENTE CARLONI, MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. OMISSÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO PRECISA DA LOCALIZAÇÃO DAS TORRES. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para cassar liminar de imissão provisória na posse deferida em ação de constituição de servidão administrativa, sob o fundamento de ausência de requisitos essenciais, notadamente a adequada instrução do pedido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado, decorrente da não reprodução, no dispositivo, de requisito considerado essencial na fundamentação, qual seja, a necessidade de especificação precisa da localização das torres a serem construídas como condição para eventual imissão na posse. III. Razões de decidir 3. A fundamentação do acórdão reconheceu expressamente que a ausência de indicação precisa da localização das torres inviabiliza o exercício do contraditório e a adequada avaliação dos impactos da servidão sobre o imóvel e a atividade econômica nele desenvolvida. 4. A ausência desse requisito no dispositivo configura omissão sanável por embargos de declaração, cuja correção não altera o resultado do julgamento, limitando-se a harmonizar o comando decisório com as razões determinantes adotadas pelo colegiado. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: “1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a divergência entre fundamentação e dispositivo do acórdão, quando requisito considerado essencial não é expressamente reproduzido no comando decisório. 2. Em ação de constituição de servidão administrativa, a especificação precisa da localização das estruturas a serem implantadas constitui condição indispensável para a imissão provisória na posse, por assegurar o contraditório e a proteção ao direito de propriedade. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, e 931. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8026097-12.2025.8.05.0000, sendo Embargante Agropecuária Gavião LTDA e Embargada Pedras Transmissora de Energia S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator